Tribunal: TJDFT
Processo: 0752933-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento. O recurso discute a admissibilidade do agravo de instrumento, em especial a alegada inexigibilidade do título executivo no cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante poderia rediscutir, por meio de novo agravo de instrumento, matéria já suscitada e decidida em impugnação ao cumprimento de sentença e em recurso anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.021 do CPC exige que a petição de agravo interno impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não se verifica no caso, pois a parte apenas reitera argumentos já enfrentados.
4. Nos termos do art. 535, § 3o, do CPC, não impugnada a execução ou rejeitadas as alegações da executada, deve-se dar prosseguimento ao cumprimento de sentença.
5. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já arguida e decidida, nos termos da jurisprudência do STJ. Uma vez praticado o ato processual e interposto recurso cabível, a parte não pode renovar a impugnação sob pena de violação da estabilidade processual.
6. Diante da preclusão consumativa, mostra-se incabível a interposição de novo agravo de instrumento para rediscutir a inexigibilidade do título executivo, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a nova insurgência.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 535, §§ 3o e 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.039.245/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04.09.2023, DJe 06.09.2023.

(Ive)